Tribunal: TJMT
Processo: 1038815-95.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038815-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Guarda, Perda ou Modificação de Guarda]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ERICA RIBEIRO CARDOSO - CPF: 073.286.611-19 (AGRAVANTE), CLAUDINEI RIBEIRO DA SILVA - CPF: 062.933.541-92 (AGRAVADO), VITORIA GABRIELLY RIBEIRO DA SILVA - CPF: 094.657.501-07 (AGRAVADO), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), A. C. R. D. S. - CPF: 108.511.011-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. MODIFICAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. GUARDA UNILATERAL PATERNA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO GENITOR E DELEGAÇÃO IRREGULAR DE CUIDADOS. ESTUDO PSICOSSOCIAL FAVORÁVEL AO AMBIENTE PATERNO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de modificação de tutela provisória de guarda de menor, atualmente sob os cuidados do genitor, em que a genitora alega ter se mudado para outra cidade, possuir emprego formal e residência fixa, além de afirmar que a criança estaria sob cuidados da bisavó paterna devido à ausência prolongada do pai.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a modificação liminar da guarda provisória da criança em favor da genitora, considerando as alegações de ausência do genitor-guardião e a existência de laudos psicossociais divergentes sobre as condições de ambos os genitores.

III. Razões de decidir

3. A modificação da guarda provisória mediante provimento liminar revela-se inadequada e precipitada quando não há comprovação robusta de situação de risco à criança, sendo imprescindível a observância do contraditório e a realização de instrução probatória adequada.
4. O estudo psicossocial realizado no ambiente paterno, mediante visita sem aviso prévio, atestou que a criança vive em ambiente adequado e estável, com estrutura familiar composta pelo pai, tia e avô paterno, não confirmando as alegações de ausência prolongada do genitor ou delegação irregular de cuidados.
5. O laudo psicossocial favorável à genitora, embora ateste sua capacidade para exercer a guarda, foi realizado de forma unilateral, sem contemplar a atual situação da criança no ambiente paterno, sendo insuficiente para afastar as conclusões do estudo anterior.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"A modificação liminar da guarda provisória não se justifica quando ausentes indícios que desabonem a conduta do genitor guardião ou que indiquem situação de risco à criança, devendo-se preservar a estabilidade do menor e sua rotina já estabelecida até a realização de ampla instrução probatória."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; ECA, art. 4º e 33; CC, art. 1.634, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - AI: 40284370920248130000, Rel. Des. Francisco Ricardo Sales Costa, j. 02/12/2024; TJ-DF - AI: 07305390420218070000, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 16/03/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
ÉRICA RIBEIRO CARDOSO
(id. 326451881) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos da Ação de Guarda nº 1001042-30.2024.8.11.0039 manejada por
CLAUDINEI RIBEIRO DA SILVA
e
VITORIA GABRIELLY RIBEIRO DA SILVA
, que indeferiu o pedido de modificação da tutela provisória de guarda da menor
A.C.R.S.
, nascida em 04/08/2020.

Em suas razões recursais, a agravante alega que se mudou para a cidade de Paranaíba/MS, onde possui emprego formal e residência fixa. Sustenta que, ao visitar a filha, constatou que a criança não estava sob os cuidados do genitor-guardião, mas sim da bisavó paterna, pessoa de idade avançada, e que o genitor estaria ausente há mais de um mês, em local incerto, realizando cursos.

Argumenta que o Laudo Psicossocial realizado com a genitora (id. 209819113 e 209819114) atestou sua plena capacidade para o exercício da guarda, confirmou que possui rede de apoio familiar e estabilidade laboral, e ainda registrou o relato da agravante sobre a ausência do genitor e as faltas escolares da criança.

Requer a concessão de efeito ativo ao recurso para que seja reformada a decisão agravada, deferindo-se a guarda provisória da criança à genitora, ora agravante, com a consequente expedição do respectivo termo de guarda e, se necessário, mandado de busca e apreensão.

A tutela recursal pleiteada foi indeferida (id. 326636377).

Os agravados, devidamente intimados, apresentaram contrarrazões (id. 334278870), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 343161852).

A parte autora é isenta do recolhimento do preparo (id. 326578853).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
ÉRICA RIBEIRO CARDOSO
(id. 326451881) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos da Ação de Guarda nº 1001042-30.2024.8.11.0039 manejada por
CLAUDINEI RIBEIRO DA SILVA
e
VITORIA GABRIELLY RIBEIRO DA SILVA
, que indeferiu o pedido de modificação da tutela provisória de guarda da menor
A.C.R.S.
, nascida em 04/08/2020.

Consoante relatado, a controvérsia gira em torno da modificação da guarda provisória da menor
A.C.R.S.
, atualmente sob os cuidados do genitor.

Após análise detida dos autos, entendo que o recurso não merece provimento.

A decisão recorrida estabeleceu conforme segue:

Com efeito, o estudo psicossocial realizado pela equipe técnica deste Juízo (ID 197989753) não confirmou as alegações da requerida. Pelo contrário, o laudo atestou que o requerente CLAUDINEI RIBEIRO DA SILVA estava em sua residência quando da visita sem aviso prévio, juntamente com a filha ANA CAROLINA.

O estudo psicossocial demonstrou que a criança vive em ambiente adequado, com estrutura familiar estável, composta pelo pai, pela tia VITÓRIA GABRIELLY (que trabalha como babá da criança) e pelo avô paterno, em residência própria com espaço amplo, limpo e organizado, adequado para a criança brincar e se divertir.

Ademais, o laudo concluiu que o requerente "parece ser capaz de proporcionar um ambiente estável e amoroso para a filha, o que é fundamental para o desenvolvimento saudável da criança", e que "tem condições emocionais e materiais para cuidar da filha e garantir seu bem-estar".

Nesse contexto, não havendo comprovação das alegações da requerida e tendo o estudo psicossocial confirmado a adequação do ambiente familiar em que a criança se encontra, não se justifica a alteração da guarda provisória anteriormente deferida.

INDEFIRO o pedido de modificação da tutela provisória formulado pela requerida; (id. 209819117 dos autos de origem)

Com efeito, a guarda é um instituto que visa à proteção da criança e do adolescente, devendo evitar-se mudanças bruscas, preservando-se o bem-estar do menor. As decisões em matéria de guarda devem ser pautadas pelo princípio do melhor interesse da criança, consagrado no artigo 227 da Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

A Constituição Federal, em seu art. 227, impõe como "
dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
".

No mesmo sentido, o Estatuto da criança e do Adolescente estabeleceu em seu art. 33 que "
a guarda obriga à prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais
.". Além disso, cumpre ressaltar que a guarda é dever que incumbe aos pais das crianças e adolescentes no exercício do poder familiar, à luz do disposto no art. 1.634, II, do Código Civil.

Nesse sentido, veja-se lição doutrinária de Ana Carolina Brochado Teixeira:

O Princípio do Best Interest foi consagrado no 7º Princípio da Declaração dos Direitos da Criança, de 1959, e prevê que "
os melhores interesses da criança serão a diretriz a nortear os responsáveis pela sua educação e orientação; esta responsabilidade cabe, em primeiro lugar, aos pais
". A Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, de 1989 declarou, no art. 3º, l, que "todas as ações relativas às crianças, levadas a efeito por instituições públicas ou privadas de bem-estar social, tribunais, autoridades administrativas ou órgãos legislativos, devem considerar, primordialmente, o melhor interesse da criança".

O Princípio do Melhor Interesse da Criança é o corolário da doutrina da proteção integral, inaugurada pela Constituição Federal de 1988
. Tal doutrina prega que a criança, o adolescente, bem como seus direitos, deve ser protegidos, além de garantir-lhes as mesmas prerrogativas que cabem aos adultos.
O dever de proteção não se limita ao Estado, mas também à sociedade e à família, conforme determina o art. 227 da Carta Constitucional, constituindo-se, destarte, um dever social. Sua condição prioritária deve-se ao fato de serem pessoas em desenvolvimento, cuja personalidade deve ser protegida e promovida, mediante o exercício dos direitos fundamentais
". (Ana Carolina Brochado Teixeira. Em Família, guarda e autoridade parental. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.). (destaquei)

No caso em análise, embora a agravante tenha apresentado laudo psicossocial que atesta sua capacidade para exercer a guarda da filha, verifico que tal estudo foi realizado de forma unilateral, apenas com a genitora, sem contemplar a atual situação da criança no ambiente paterno (id. 209819114 dos autos PJE 1001042-30.2024.8.11.0039).

O laudo psicossocial apresentado limita-se a avaliar as condições psicológicas e sociais da genitora em Paranaíba/MS, concluindo que "
do ponto de vista psicológico, Érica Ribeiro Cardoso é um sujeito do recalcamento sem impasses psíquicos dignos de nota. Nada obsta que ela exerça a guarda de sua filha. Não há indícios de alienação parental
."

Contudo, tal avaliação, por mais favorável que seja, não é suficiente para afastar as conclusões do estudo psicossocial anteriormente realizado com o genitor (id. 197989753 dos autos de origem), que atestou que a criança vive em ambiente adequado, com estrutura familiar estável, composta pelo pai, pela tia Vitória Gabrielly (que trabalha como babá da criança) e pelo avô paterno.

Consta, ainda do laudo:

Com base nas informações coletadas, Claudinei parece ser capaz de proporcionar um ambiente estável e amoroso para a filha, o que é fundamental para o desenvolvimento saudável da criança. A avaliação psicossocial sugere que Claudinei tem condições emocionais e materiais para cuidar da filha e garantir seu bem-estar.

Ademais, as alegações da agravante sobre a ausência prolongada do genitor e a delegação dos cuidados à bisavó paterna carecem de comprovação robusta. O estudo psicossocial realizado com o genitor constatou situação diversa, encontrando o pai em casa com a filha, em visita sem aviso prévio.

Nesse contexto, ausentes indícios que desabonem a conduta do genitor que detém a guarda provisória da filha ou que a infante em sua companhia estaria submetida a situação de risco, neste momento, entendo que deve ser mantida a guarda provisória em favor do agravado, principalmente quando já estabelecida rotina e convivência social junto ao núcleo familiar paterno, bem como diante da conclusão do estudo social de que a criança está sendo bem cuidada e vive bem na companhia do genitor e da família paterna.

Assim, revela-se inadequada e precipitada a modificação do regime de guarda mediante provimento liminar, porquanto se faz imprescindível a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como a realização de instrução probatória adequada e suficiente, de modo a possibilitar a correta avaliação acerca da real necessidade e conveniência da alteração do arranjo de convivência familiar previamente estabelecido. A concessão de medida desta natureza, sem o devido amadurecimento processual, poderia acarretar grave prejuízo à estabilidade psicoemocional do menor, em manifesta contrariedade ao princípio do melhor interesse da criança, consagrado no artigo 227 da Constituição Federal e no artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente.

À propósito trago os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA -
AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA - GUARDA PROVISÓRIA DOS TRÊS MENORES DEFERIDA AO GENITOR - PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DA GUARDA PELA GENITORA - CRIAÇÃO DE ROTINAS, INCLUSIVE DE ESCOLARIZAÇÃO - PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DOS MENORES - AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO QUE JUSTIFIQUE A MUDANÇA ABRUPTA DO AMBIENTE E HÁBITOS DAS CRIANÇAS - MANUTENÇÃO DA GUARDA PROVISÓRIA COM O GENITOR -
ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO PARENTAL - AMPLIAÇÃO DO OBJETO DA DEMANDA - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL - RECURSO DESPROVIDO - DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL DE OFÍCIO.
1. Na análise de pedido de guarda deve ser considerado o princípio constitucional do melhor interesse do menor, que decorre da ordem de proteção da dignidade humana, buscando proteger e preservar as crianças e adolescentes em virtude da condição de pessoas em formação e da situação de fragilidade em que se encontram.
2. Constatado que a guarda provisória deferida ao genitor resguarda a rotina dos menores em unidade escolar na qual já estão matriculados, além da convivência social junto ao núcleo familiar paterno que é exercida há mais de 03 (três anos) e das atividades extraescolares praticadas pelos infantes, não se justifica a modificação abrupta do ambiente e rotinas das crianças sem prévia e ampla dilação probatória, especialmente pela ausência de situação de risco que apoie a alteração militar da guarda das três crianças. 3. A alegação da prática de alienação parental levantada pela genitora alarga os limites da demanda e reclama investigação por meio da realização de estudo psicossocial detalhado para melhor guiar a definição da guarda dos menores, lar de residência e regime de convivência, cuja execução foi determinada de ofício. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 40284370920248130000, Relator.: Des .(a) Francisco Ricardo Sales Costa (JD 2G), Data de Julgamento: 02/12/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 2º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, Data de Publicação: 03/12/2024) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. ALIENAÇÃO PARENTAL. CONVIVÊNCIA PARTERNAL. AUSÊNCIA. LAPSO TEMPORAL.
MELHOR INTERESSE DO MENOR. DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ESTUDO PSICOSSOCIAL.
DECISÃO MANTIDA. 1. A regulamentação do direito de visitas do genitor deve ter por norte o melhor interesse do menor, de modo que,
por encontrar-se a ação em fase inicial, torna-se necessária a adequada instrução processual, mediante a realização de estudo psicossocial, a fim de que se esclareçam os fatos narrados na inicial e se defina a melhor forma de iniciar o regime de visitas paternas, em atenção às especificidades do caso concreto, sem violação aos direitos do infante.
2.
O princípio do melhor interesse da criança revela-se maior do que os interesses dos genitores, atrelando-se à estabilidade de condições de vida do infante, de suas relações afetivas e de seu ambiente físico e social . Não havendo anuência dos genitores quanto ao estabelecimento da convivência paternal, a adequação dos direitos do genitor deve se dar em função da proteção integral da criança
. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJ-DF 07305390420218070000 1408312, Relator.: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 16/03/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/03/2022) (destaquei)

Portanto, não havendo comprovação das alegações da agravante e tendo o estudo psicossocial confirmado a adequação do ambiente familiar em que a criança se encontra, não se justifica a alteração da guarda provisória anteriormente deferida, até a realização de novo estudo psicossocial.

Em razão das especificidades do caso concreto, importante que seja realizado estudo psicossocial que inclua a entrevista com a criança a ser realizada individualmente e também na presença do genitor,
a fim de se apurar o melhor interesse da menor com relação a guarda
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026